Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708702-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: CARLOS ERNANI FERREIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos documentos que acompanham as contrarrazões ao apelo (IDs 37554282 e 37554283). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator